Tribunal: TJDFT
Processo: 0718577-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0718577-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STELLA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE LUMINARIAS LTDA AGRAVADO: ACENDE LUZ ELETRICA E HIDRAULICA EIRELI, MICHELLE TRINDADE CAMPOS DE QUEIROZ D E S P A C H O É cabível o presente agravo de instrumento, tendo em vista que a decisão interlocutória atacada foi proferida em cumprimento de sentença, enquadrando-se à hipótese descrita no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, e houve a regularização do preparo recursal pelo agravante, com o recolhimento em dobro das custas devidas, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. Não há pedido de liminar. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado, para responder, querendo, no prazo legal. Brasília, DF, em 28 de maio de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator